Tribunal: TJSP
Processo: 1502925-38.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso improvimento.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Defesa busca, em preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, requer a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso improvimento.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Defesa busca, em preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, requer a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea;
II) possibilidade de desclassificação do delito para porte para uso próprio;
III) aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

III. Razões de Decidir
3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea não se sustenta. O afastamento da benesse prevista no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06, foi devidamente fundamentado no mau antecedente do apelante, tendo a magistrada sentenciante indicado, na primeira fase da dosimetria, o processo de referência.

4. As provas acusatórias são robustas, incluindo depoimentos policiais, prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes na posse do apelante. As circunstâncias da apreensão, além da quantidade das drogas, indicam a prática de tráfico, sendo incabível a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

5. O redutor do § 4o do art. 33 não se aplica devido ao mau antecedente do réu.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.